Tribunal: TJSP
Processo: 1500513-29.2020.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de drogas – Materialidade e autoria do delito comprovadas – Provas suficientes à condenação – Réu preso em flagrante na própria residência, após denúncia anônima – Apreensão de oitenta e oito porções de "crack", com peso aproximado de 29,7 gramas, além da quantia de R$ 1.239,00 – Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que os

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de drogas – Materialidade e autoria do delito comprovadas – Provas suficientes à condenação – Réu preso em flagrante na própria residência, após denúncia anônima – Apreensão de oitenta e oito porções de "crack", com peso aproximado de 29,7 gramas, além da quantia de R$ 1.239,00 – Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros – Óbice à desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas – Condenação mantida – Pena-base fixada acima do mínimo legal por força da quantidade de droga apreendida, além da natureza deletéria do "crack", nos moldes do que dispõe o artigo 42 da Lei de Drogas – Circunstância atenuante da confissão espontânea compensada com a circunstância descrita no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal – Circunstância agravante da reincidência específica – Redução do acréscimo para 1/5 – Adequação da pena – Redutor do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, inapropriado à hipótese dos autos – Réu reincidente – Condenação que deve ser cumprida em regime inicial fechado – Disposição legal expressa no artigo 2o, parágrafo 1o, da Lei no. 8.072/1990 – Impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos – Mercê incompatível com a gravidade singular do delito – Recurso de apelação parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500513-29.2020.8.26.0571, da Comarca de Tatuí, em que é apelante WILSON
BRAZ DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, PARA REDUZIR A PENA DO RÉU
WILSON BRAZ DOS SANTOS A 07 ANOS DE RECLUSÃO E 699 DIAS-
MULTA EM SEU VALOR MÍNIMO UNITÁRIO, MANTIDOS OS DEMAIS
TERMOS DA R. SENTENÇA CONDENATÓRIA. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500513-29.2020.8.26.0571 -Voto no 15.749
2
Voto no 15749
Apelação no 1500513-29.2020.8.26.0571
Comarca de Tatuí
Apelante: Wilson Braz dos Santos
Apelada: Justiça Pública
MM. Juiz Doutor Fabrício Orpheu Araujo
Ementa
Apelação da Defesa Tráfico de drogas Materialidade e
autoria do delito comprovadas
Provas suficientes à
condenação Réu preso em flagrante na própria residência,
após denúncia anônima
Apreensão de oitenta e oito
porções de “crack”, com peso aproximado de 29,7 gramas,
além da quantia de R$ 1.239,00 Fatores que, associados à
prova produzida, levam à conclusão de que os entorpecentes
eram destinados ao consumo de terceiros
Óbice à
desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas

Condenação mantida – Pena-base fixada acima do mínimo
legal por força da quantidade de droga apreendida, além da
natureza deletéria do “crack”, nos moldes do que dispõe o
artigo 42 da Lei de Drogas Circunstância atenuante da
confissão espontânea compensada com a circunstância
descrita no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal
Circunstância agravante da reincidência específica

Redução do acréscimo para 1/5 Adequação da pena
Redutor do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei de Drogas,
inapropriado à hipótese dos autos
Réu reincidente

Condenação que deve ser cumprida em regime inicial
fechado Disposição legal expressa no artigo 2o, parágrafo
1o, da Lei no. 8.072/1990 Impossibilidade da substituição
da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos
Mercê incompatível com a gravidade singular do delito
Recurso de apelação parcialmente provido.
Vistos.
WILSON BRAZ DOS SANTOS foi condenado a
cumprir a pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento do valor correspondente a 777 dias-multa em seu
valor mínimo unitário, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500513-29.2020.8.26.0571 -Voto no 15.749
3
Inconformado, o réu apela. Busca a redução da
pena-base ao mínimo legal e a compensação da circunstância atenuante da
confissão espontânea com a circunstância agravante da reincidência.
Recurso bem processado, com resposta.
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
não provimento do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 08 de abril de 2020,
por volta das 17,30 horas, na Rua João Abrame no 590, cidade de Tatuí,
WILSON BRAZ DOS SANTOS mantinha em depósito, para entrega a
consumo de terceiros, oitenta e oito porções de “crack”, com peso aproximado
de 29,7 gramas, além da quantia de R$ 1.239,00.
Segundo o apurado, após denúncia anônima
indicando o tráfico de entorpecentes pelo acusado, na própria residência,
policiais militares e guardas municipais acorreram ao local e ali abordaram o
acusado, submetendo-o à revista pessoal, mas nada de ilícito localizaram em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500513-29.2020.8.26.0571 -Voto no 15.749
4
seu poder.
Em continuidade à diligência, em busca no interior
do imóvel, os guardas municipais encontraram, no interior de um guarda
roupas, uma caixa de bombom contendo sessenta e quatro porções de “crack”,
bem como a quantia de R$ 1.229,00, e próximo a porta da cozinha foi
encontrada mais uma porção de “crack” e a quantia de R$ 10,00.
Consta ainda que de acordo com o informe
anônimo o acusado ocultava parte do entorpecente em um pasto próximo à sua
residência, para onde então se dirigiram os policiais militares, que então
contaram com o auxílio de cães farejadores para localizar vinte e três porções
de “crack”, embaladas de forma similar àquelas encontradas no interior da
moradia do réu.
Por isso os guardas municipais e os policiais
militares deram voz de prisão ao acusado e o conduziram ao distrito policial,
onde ele foi interrogado pela autoridade policial e optou por permanecer em
silêncio.
Tal circunstância deixa certa a materialidade do
delito, haja vista o teor laudo de exame químico-toxicológico, e não ocorre de
modo diverso com a autoria.
Interrogado em Juízo, o réu confessou a acusação.
A seu turno, o policial militar Lucas Marques e o
guarda municipal Dirceu Aparecido Terra, ouvidos nas duas fases da
persecução penal, deram conta de que após denúncia anônima indicando a
prática de tráfico de entorpecentes pelo acusado, eles foram à sua residência e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500513-29.2020.8.26.0571 -Voto no 15.749
5
ali se depararam com o acusado, encontrando várias porções de “crack”, além
de uma quantia em dinheiro.
Disseram ainda que em um pasto próximo à casa
do réu, tratando-se de local apontado na denúncia anônima, foram localizadas
mais algumas porções de “crack”, embaladas de forma similar àquelas
encontradas na sua residência, graças ao auxilio de cães farejadores.
Convém ressaltar que não consta dos autos que o
policial militar ou o guarda municipal tivessem algum motivo para
injustamente acusarem o réu, deixando certa a legitimidade de suas
declarações, mesmo porque não desconstituídas por quaisquer outros
elementos de convicção, até porque não o conheciam.
A jurisprudência tem pacificado o entendimento de
que a palavra dos policiais e de outros agentes do serviço público não pode ser
infirmada sem motivo comprovado. O simples fato de exercerem a função
policial não lhes retira a possibilidade de prestar depoimento em juízo, nem
afasta automaticamente a credibilidade de suas narrativas, de sorte que eles
não estão impedidos de depor, nem se pode lançar suspeição sobre suas
declarações se para tanto não existirem razões plausíveis.
Nesse sentido:
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos
ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e
pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da
Súmula desta Corte”. (STJ - AgRg no Ag 1158921/SP AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0117484-5 - Ministra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500513-29.2020.8.26.0571 -Voto no 15.749
6
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA TURMA julg. 17/05/2011
DJe 01/06/2011).
E não fosse o bastante, ainda havia a notícia da
atividade ilícita exercida no local dos fatos, não se podendo olvidar também
que o fato da denúncia anônima é sintomático no sentido da regularidade da
conduta, a ponto de levar terceiros ao exercício da cidadania, denunciando os
infratores legais.
É certo que o réu não foi visto em atitude típica do
comércio ilegal, mas a forma como estava embalada a droga, a quantidade,
bem como a quantia em dinheiro, cuja origem não foi justificada pelo acusado,
aliadas às circunstâncias da prisão, não deixam dúvida quanto à sua atuação no
comércio ilegal de entorpecentes.

Ademais, ele não fez demonstração alguma de
atividade lícita, tornando improvável a obtenção de entorpecente de outra
forma que não o comércio ilegal, ou até mesmo por conta do envolvimento
com outros indivíduos versados na mesma criminalidade.
Por fim, comprovada a finalidade da posse do
entorpecente, há óbice intransponível à eventual desclassificação para uso
próprio. A condição de usuário não impede a posse, guarda ou transporte de
entorpecente para fins de entrega a terceiros.
Vale consignar que o passado do acusado não o
recomenda, tratando-se de agente reincidente específico.
Aliás, a Defesa sequer se insurgiu contra a solução
condenatória, limitando-se a pleitear a redução da pena aplicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500513-29.2020.8.26.0571 -Voto no 15.749
7
Na primeira fase, foi bem justificado pelo
Magistrado o motivo da majoração da pena-base acima do mínimo legal, haja
vista a significativa quantidade de droga apreendida, a natureza deletéria do
“crack”, bem como a elevada quantia em dinheiro.
Mantido o acréscimo na fração de 1/6, foi apurada
a pena-base de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa em seu valor
mínio unitário.
Na segunda etapa da dosimetria, o MM. Juiz
considerou a circunstância agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea “j”,
do Código Penal, haja vista que o delito foi praticado durante período de
calamidade pública declarada pelo Governo Federal
pandemia do
coronavírus , e a circunstância atenuante da confissão espontânea, que devem
ser mantidas, compensando-as integralmente.
Em seguida, ante a circunstância agravante da
reincidência específica, entendo que a fração de acréscimo da pena em 1/3 foi
exacerbada e que a fração de 1/5 é suficiente à prevenção e reprovação da
conduta, resultando em 07 anos de reclusão e 699 dias-multa em seu valor
mínimo unitário, de forma definitiva.
E não era mesmo o caso de ser aplicado o redutor
previsto no parágrafo 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06; a benesse encontra
óbice na reincidência do réu.
Quanto ao regime de pena fixado, posto que
estabelecido em conformidade com o mandamento legal contido no parágrafo
1o, do artigo 2o, da lei 8.072/90, assim há de ser mantido, não ocorrendo de
forma diversa com a negativa da substituição da pena privativa de liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500513-29.2020.8.26.0571 -Voto no 15.749
8
Não se olvide da recente decisão do Colendo
Supremo Tribunal Federal, reconhecendo, em caráter incidental, a
inconstitucionalidade do § 1o do artigo 2o da Lei de Crimes Hediondos, que
estabelece o cumprimento da pena em regime inicialmente fechado, aos
agentes condenados por crimes hediondos e equiparados (STF, 111.840/ES,
Relator Ministro DIAS TOFFOLI, julgado de 27-06-12), todavia, a norma
citada está em pleno vigor e o recente entendimento da Suprema Corte não
impõe de forma obrigatória o acatamento do novo entendimento.
Tal como veiculado de forma contínua nos diários
de grande circulação no país, o tráfico de drogas vem se tornando
assustadoramente contumaz no cotidiano das grandes, médias e até mesmo
pequenas cidades, inclusive aquelas incrustadas nos mais distantes rincões da
nação.
Não há distinção entre ricos ou pobres, raça ou
religião; o comércio ilegal avança de forma incontrolável, ora favorecido pela
insuficiência policial, ora beneficiado pelo abrandamento do rigor penal.
Evidentemente o grande traficante, o responsável
pela distribuição da droga em determinada região ou cidade, não se envolverá
diretamente na comercialização da droga; valer-se-á do jovem preterido pela
sorte, disposto a lutar por algum dinheiro que propicie a imediata realização de
necessidades básicas.
Ocorre então a perfeita comunhão de interesses. De
um lado, o responsável pelo tráfico, que se arrima em incautos jovens,
inimputáveis pela tenra idade, ou de passado até então escorreito, para
comercializar seu produto, e de outro o pequeno cidadão que, eventualmente
detido pela prática do comércio ilegal, poderá ser beneficiado com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500513-29.2020.8.26.0571 -Voto no 15.749
9
substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos.

O número expressivo de pessoas que poderiam ser
servidas com as drogas, tal a quantidade e variedade de porções individuais,
bem demonstram a periculosidade latente do réu, recomendando o
cumprimento da pena no regime inicial fechado e obstando a substituição da
pena por quaisquer das medidas alternativas.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO, PARA REDUZIR A PENA DO RÉU
WILSON BRAZ DOS SANTOS A 07 ANOS DE RECLUSÃO E 699 DIAS-
MULTA EM SEU VALOR MÍNIMO UNITÁRIO, MANTIDOS OS
DEMAIS TERMOS DA R. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
ANDRADE DE CASTRO
RELATOR